Tribunal: TJDFT
Processo: 0711359-10.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0711359-10.2019.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ESTEFANI CAROLINE REIS PINTO RECORRIDO: OUTBACK STEAKHOUSE RESTAURANTES S.A. DECISÃO A concessão do benefício da gratuidade de justiça à pessoa natural depende da apresentação da declaração de hipossuficiência e evidências da condição econômica compatível com a declaração. Referida declaração no foi apresentada aos autos e há elementos de que a recorrente tem condições de suportar as despesas processuais. Com efeito, apesar de apresentar CTPS na qual consta rendimento de R$ 1.196,46, tem-se que está representada por advogado desde o ajuizamento da presente demanda, e que o fato de o acidente, objeto da presente demanda, ter ocorrido no restaurante (Outback) e ter sido atendida em hospital particular (Santa Luzia), demonstra que a autora possui condições financeiras incompatíveis com a miserabilidade, daí se presumindo sua capacidade de arcar com os encargos processuais. Por essas razões, indefiro o pedido de gratuidade de justiça. Concedo à recorrente o prazo de 48h para comprovação do pagamento do preparo e das custas processuais (Regimento Interno das Turmas Recursais, art. 71, inciso I, e art. 74, caput e § 3o). Brasília - DF, 08 de abril de 2020. Asiel Henrique de Sousa Relator